Tribunal: TJES
Processo: 0000373-20.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-20.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUIZ GERALDO SILVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que declarou a invalidade de débito no valor de R$ 14.616,15, decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguel de gerador) e morais (R$ 5.000,00), em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural utilizada para piscicultura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a presença do consumidor e sem perícia técnica; (ii) analisar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica lastreada em débito de recuperação de consumo pretérito; e (iii) aferir a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica, ainda que envolva produtor rural, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Finalista Mitigada), uma vez constatada a vulnerabilidade técnica e econômica do usuário frente à concessionária.

O procedimento administrativo de apuração de irregularidade deve observar estritamente o contraditório e a ampla defesa, sendo inválido o TOI lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e sem a comprovação de notificação para acompanhamento de perícia técnica, em violação ao art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica pressupõe débito contemporâneo, sendo ilícito o corte administrativo motivado por recuperação de consumo referente a período pretérito (superior a 90 dias da constatação), devendo a concessionária buscar a satisfação do crédito pelas vias ordinárias de cobrança.

A interrupção indevida de serviço essencial gera o dever de indenizar os danos materiais comprovados e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida, alinhando-se à jurisprudência da Corte local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra sentença (id 14358775) proferida pelo Juízo da 1º Vara de Domingos Martins, que julgou procedentes as pretensões autorais deduzidas por
LUIZ GERALDO SILVEIRA
, declarando inválido o débito de R$ 14.616,15 (quatorze mil seiscentos e dezesseis reais e quinze centavos), decorrente do TOI nº 3360418, da instalação nº 1017662, referente ao período de 22/10/2015 a 30/08/2017, bem como condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 280,43), além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em suas razões recursais id 14358777, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do procedimento de inspeção que culminou no TOI, realizado em estrita observância à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo sido constatada fraude no medidor (desvio de energia); (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o autor utiliza a energia como insumo para atividade de piscicultura, não sendo destinatário final; (iii) o exercício regular de direito ao suspender o fornecimento de energia diante da inadimplência e da irregularidade constatada, visando coibir o enriquecimento sem causa; (iv) a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Após detida análise ao feito, entendo que a sentença vergastada não merece reparos.

Segundo se depreende dos autos, o apelado ajuizou a presente demanda narrando que, em 11/03/2019, teve o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora (nº 1017662) suspenso pela concessionária apelante, interrupção que se fundamentou em débitos pretéritos referentes aos meses de julho e agosto de 2017, apurados unilateralmente mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3360418, sob a alegação de "consumo irregular" (fraude).

O autor aduziu desconhecer a irregularidade e não ter sido notificado previamente acerca do procedimento administrativo ou da iminência do corte, o que lhe causou prejuízos materiais — consubstanciados no aluguel de gerador para manutenção de sua atividade de piscicultura — e morais.

Como dito, a sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o TOI foi lavrado de forma unilateral, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o débito dele decorrente. Reconheceu, ainda, a ilicitude da suspensão do serviço por dívida pretérita e o dever de indenizar.

Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir:
(i)
a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a presença do consumidor;
(ii)
a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica lastreada em débito de recuperação de consumo pretérito; e
(iii)
a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

De início, no que concerne à aventada inaplicabilidade do CDC ao caso em tela, verifico que não merece acolhida a tese do Apelante.

Isso porque a relação jurídica deduzida nos presentes autos abarca todos os requisitos de configuração de uma relação consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotando a Teoria Finalista Mitigada, reconhece a incidência das normas consumeristas nas relações envolvendo produtor rural quando verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à concessionária de serviço público, o que se verifica no caso
sub judice
.

Os Tribunais pátrios firmaram entendimento no sentido de que a apuração de fraude no medidor de energia elétrica, para que legitime a cobrança de recuperação de consumo, deve observar estritamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por perícia técnica imparcial, não goza de presunção absoluta de veracidade. Vejamos, pois:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista
, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA).

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC
. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025)

Prosseguindo, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta ao art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i)

a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização
e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou
quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos,
quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição,
a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

In casu
, ao que se depreende,
o consumidor não estivera presente no ato de lavratura do TOI n.
3360418, decorrente de inspeção realizada pela Apelante. Da leitura do termo lavrado acostado na fl. 117, vê-se que no campo “Assinatura do responsável” consta a anotação “AUSENTE”
. Ademais, no documento de fl. 119, fica reiterada a ausência do cliente no ato de autuação do TOI, sendo
proveitoso notar que o TOI data de 30/08/2017, mas a inspeção ocorreu somente em 09/03/2017 (fl.115).

Nesse sentido, como bem consignado pelo MM. Juiz de origem, a ilegibilidade do aviso de recebimento acostado à fl. 114 infirma a ausência de comprovação nos autos de que o TOI tenha sido enviado ao consumidor dentro do prazo 15 dias após sua emissão, evidenciando-se mácula ao que dispõe o art. 129, § 7º. da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido, a violação do referido dispositivo implica que não se oportunizou ao responsável pela unidade consumidora a possibilidade de contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, infringindo-se o contraditório em sede administrativa.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, conforme disposto na Resolução n. 129/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Dito isso, a r. sentença reponta consonante à orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que “
em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
" (TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Sob essa perspectiva, inobservado o procedimento em contraditório estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, não merecendo prosperar a alegação da Apelante de que se deva observar a presunção de legalidade decorrente do exercício de serviço público delegado, posto que "o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025).

Consequentemente, a conclusão que se impõe é que a concessionária de energia não agiu no exercício regular do seu direito, senão que procedeu ilicitamente.

Ademais, ainda que o débito fosse regular, a suspensão do fornecimento de energia revelou-se ilícita. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 699
, fixou a tese de que o corte administrativo de energia elétrica pressupõe débito contemporâneo, referente ao consumo regular ou a recuperação de consumo apurada em até 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

In casu
, a apelante promoveu o corte em
março de 2019
com base em suposta fraude apurada em
agosto de 2017
, caracterizando cobrança de
débito pretérito
. Para tais valores, a concessionária deve valer-se das vias ordinárias de cobrança, sendo vedada a coação por meio da interrupção de serviço essencial.

Quanto aos danos materiais, restaram devidamente comprovados pelas notas fiscais acostadas à inicial (ID 14358758), referentes ao aluguel de gerador e compra de combustível, despesas estas decorrentes diretamente da interrupção indevida do serviço, impondo-se o ressarcimento.

No que concerne aos
danos morais
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação continuada (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa
,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção.
A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia. A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1412433/RS; TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001010-47.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude. A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000300-24.2023.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005985-94.2023.8.08.0021, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 2)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. 3) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, denota-se a conformidade do quantum fixado (R$ 5.000,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados
. 4) Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. (Data: 18/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003741-66.2021.8.08.0021, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela cliente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3527760, no valor de R$ 6.988,35, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A concessionária alega a legitimidade da cobrança por irregularidade no medidor e sustenta a aplicação da Lei de Concessões. O consumidor argumenta que a suspensão de energia foi irregular e causou danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI emitido unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia e embasar a cobrança; (ii) determinar se a suspensão de energia elétrica e a consequente situação vivida pelo consumidor configuram danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para embasar a cobrança, uma vez que o procedimento de inspeção ocorreu sem a presença ou ciência do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL. 4. A realização de perícia técnica é imprescindível para comprovar a irregularidade no medidor de energia, não sendo suficiente a simples constatação de baixa no consumo de energia sem análise técnica do equipamento. 5. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a prova unilateral obtida pela concessionária de energia elétrica não caracteriza fraude no medidor, sendo necessário garantir ao consumidor a oportunidade de defesa. 6.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001239-81.2021.8.08.0013, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação à
quantificação
do desagravo extrapatrimonial, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 5.000,00
) não merece redução, sendo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da publicação da sentença do MM. Juízo de origem, com juros de mora pela SELIC a contar da citação.

Por fim, entendo que também não merece acolhida o pleito recursal relativo à declaração de impossibilidade de restituição de valores.

Em que pese o argumento da Apelada de que agiu em exercício regular de direito ao operar o corte do fornecimento de energia elétrica, já ficou consignado, pela argumentação anterior, que não foi o caso. Nesse contexto, o corte dos serviços se revestiu do caráter de ilícito danoso, pelo que naturalmente devem ser indenizados todos os gastos com aluguel de gerador que o Apelado teve em decorrência do ato.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)